Tribunal: CARF
Processo: 10166.003302/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.003302/2007-85 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.479 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
08 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAL PRIVADOS DO DF Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES INDEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
PRÓPRIOS
PARA
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
FORMAÇÃO
DE
INDÉBITO.
As retenções indevidamente sofridas pela Associação ao receber honorários que serão
repassados a seus associados constituem indébito passível de compensação se inexistir
débitos próprios dos quais as retenções devem ser inicialmente deduzidas.
Admitida a formação de indébito em tais circunstâncias, o recurso do sujeito passivo é
parcialmente provido, com determinação de retorno à autoridade fiscal para as
verificações necessárias em face do pedido que se afirmou possível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos à unidade de origem para que profira despacho complementar, vencida a
Conselheira Andréa Duek Simantob (relatora). Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003302/2007-85
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE
HOSPITAL PRIVADOS DO DF (e-fls. 169 e seguintes) em face do acórdão no 1401-003.665 (e-
fls. 143 e seguintes), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida teve a seguinte ementa:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2007
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO.
COMPENSAÇÃO DIRETA COM OUTROS TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se tratando de retenção indevida, o tributo de renda retido por fontes
pagadoras como antecipação do devido, isoladamente considerado, não se presta a
eventual compensação tributária. Somente o eventual saldo negativo encontrado ao
final do período de apuração do imposto é que pode ser objeto de compensação
com outros tributos.
A legislação somente permite deduzir/compensar valores retidos na fonte na base
de cálculo da CSLL, PIS e Cofins diretamente na escrituração contábil ou na
Declaração de Isenta ou DACON da pessoa jurídica que prove haver assumido
referido encargo ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as
quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.”
O processo discute o teor do despacho decisório de e-fls. 43 e seguintes, que não
homologou a declaração de compensação apresentada pela interessada, que pretendia compensar
créditos oriundos de retenções na fonte, a título de CSLL, PIS e Cofins, sofridas em março de
2007, no montante de R$ 57.783,92, com débitos de retenções na fonte destas mesmas
contribuições, feitas pela contribuinte na 2a quinzena de março de 2007, no código de receita
5952, em igual montante.
A DRF informa que na época do pedido a compensação deveria ter sido pleiteada
por meio do programa PER/DCOMP, nos termos da IN 320, publicada em 14/05/2003. Por outro
lado, informa que a IN 600, de 2005, admite a entrega de declaração em formulário, quando
fosse impossível a utilização do programa (art. 26, § 1o). Considerando a IN 598/2005, a DRF
disse que não havia como o contribuinte informar o crédito solicitado por meio de PER/DCOMP,
de sorte que considerou válida a declaração de compensação por meio de formulário.
Os fundamentos do despacho decisório que não homologou a compensação foram
assim apresentados pela DRF de origem:
“Primeiramente, cabe esclarecermos quais são as hipóteses previstas em lei de
utilização de saldo credor de PIS e Cofins para compensação com tributos diversos.
São três, a saber: a de apuração do crédito relativo às vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência; aquele apurado na exportação de mercadorias,
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

prestação de serviços ou vendas para a empresa comercial exportadora, para este fim
específico; e o decorrente da retenção na fonte de PIS e da Cofins quando não for
possível a sua dedução dos valores a pagar nos respectivos meses de apuração. Isto
está determinado respectivamente no art.16 da lei 11.116/2005, no art. 5° da Lei n°
10.637/2002 e no art. 5° da Medida Provisória n°413/2008, abaixo transcritos:
[...]
O suposto crédito apresentado pela contribuinte é oriundo de retenção na fonte
da CSLL, PIS e Cofins. A matéria encontra-se disciplinada na Lei n° 10.833/2003,
para o caso de pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, e na lei 9.430/1996, quando os pagamentos são efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal. Desta legislação,
destacaremos os artigos transcritos abaixo:
[...]
A contribuinte declara como pessoa jurídica isenta do IRPJ (fl.32) e, embora
como tal esteja obrigada à entrega de DCTF, não está obrigada a apresentar a Dacon (à
exceção das pessoas jurídicas isentas do IR cujo valor mensal das contribuições a
serem informadas seja superior a R$ 10.000,00). Logo, de acordo com o art. 5° da MP
n° 413/2008, para que possa aproveitar o crédito da retenção na fonte sofrida de PIS e
Cofins, deve ocorrer a impossibilidade da dedução da retenção, que se materializa
quando esta exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
Tomando-se a DCTF apresentada no 1° semestre de 2007, onde constam os
débitos de PIS e Cofins para março de 2007, que é o mesmo período de apuração do
crédito indicado de retenção na fonte destas contribuições, observa-se que houve PIS e
Cofins pagos mediante Darf nos valores de R$ 222,74, R$ 732,30 e R$ 1.028,04
(fls.33 a 35). Como houve necessidade de pagamento destas contribuições, conclui-se
que não foi atendido o disposto no art. 5°, caput e § 1°, da MP n° 413/2008.
No que diz respeito à CSLL, caso as retenções sejam em valor superior ao
devido, a contribuinte pode optar por apresentar a declaração de isenta do IRPJ e
preencher no programa gerador da declaração o campo que indica que ela é
contribuinte da CSLL (f1.36), informando as retenções sofridas de CSLL a cada mês
ou trimestralmente, conforme sua forma de apuração, para que estas possam ser
somadas e gerar um saldo negativo ao final do período, que poderá ser utilizado na
compensação com outros tributos e contribuições.”
A partir das premissas expostas, a DRF de origem concluiu pela não homologação
da compensação pleiteada, nos seguintes termos:
“Dessa forma, chega-se a conclusão de que a contribuinte não faz jus ao
crédito de retenções de PIS e Cofins em março de 2007, posto que não observou o
disposto no caput e § 1° do art.5° da MP n° 413/2008, e de que é incabível a
compensação diretamente da CSLL retida na fonte com o valor a recolher de retenções
de CSLL, PIS e Cofins feitas sobre pagamentos a outras pessoas jurídicas ou órgãos
públicos. A legislação permite deduzir da base de cálculo da CSLL, PIS e Cofins os
valores retidos, sendo esta dedução feita diretamente na escrituração contábil da
pessoa jurídica ou mediante Declaração de Isenta ou DACON.”
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alegou, em síntese, que:
- é associação que congrega os médicos que exercem sua profissão no Distrito
Federal. No exercício de suas finalidades sociais, coloca diversas facilidades à
disposição de seus associados, inclusive intermediando contratos de prestação
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

de serviços médicos que envolvem, de um lado, o exercício da medicina pelos
associados e, de outro, o pagamento, pelos tomadores de serviços (planos de
saúde), dos honorários correspondentes.
- nessa intermediação contratual, a Requerente figura como mera
intermediária, já que celebra o contrato em nome dos associados e recebe,
como mera depositária, os honorários médicos que são repassados aos
mesmos, prestadores dos serviços.
- Ocorre que os diversos tomadores de serviços que celebram, por intermédio
da Requerente, contratos de prestação de serviços médicos a serem prestados
pelos associados, em razão do oneroso operacional para o pagamento direto
aos associados da AMHP-DF, preferem fazer o depósito da remuneração
devida aos associados para a AMHP-DF, registrando a retenção de tributos
como se fora pagamento para a associação. Dessa maneira, no que diz respeito
às Contribuições sobre o Lucro Líquido (CSLL), para o Programa de
Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), muitas vezes a AMHP-DF sofre, nos pagamentos que recebe como
mera intermediária de seus associados, retenções conjugadas desse tributo,
pelo código de receita 5952, no montante de 4,65% (artigo 30 da Lei n°
10.833/2003).
- Importa ressaltar que essas retenções eram feitas pelo simples fato de os
tomadores de serviços julgarem que deveriam assim proceder, por ser a
Requerente uma pessoa jurídica que perante eles representava os associados
em contratos de prestação de serviços médicos. A peculiaridade do caso,
correspondente à condição de intermediária da associação e ao fato de ser ela
mera depositária dos valores que recebia (devidos, em realidade, aos
associados), tornava o relacionamento com os planos confuso.
- Assim, com a finalidade de esclarecer essa situação, o Superior Tribunal de
Justiça - um dos tomadores dos serviços médicos prestados pelos associados da
AMHF, por seu intermédio - formulou consulta à Receita Federal, em que foi
solicitada manifestação sobre a forma pela qual deveriam ser realizadas as
retenções.
- Em virtude de tal consulta, foi proferida a Solução de Consulta COSIT n° 05,
de 30 de março de 2004, em que se esclareceu, em resumo, que, no caso
concreto, as retenções deveriam ser realizadas de acordo com a natureza do
prestador dos serviços - o associado, e não a Requerente, mera intermediária -
e que as retenções de CSLL, PIS e COFINS só eram cabíveis se os serviços
fossem prestados por pessoa jurídica.
- Entretanto, embora a AMHP-DF tenha divulgado amplamente a Solução de
Consulta COSIT n° 05/2004 entre os tomadores dos serviços de seus
associados, a imensa maioria deles, em face das enormes dificuldades
operacionais, continuou realizando as retenções como se a AMBP-DF fosse a
própria prestadora dos serviços (incluindo-se, por sua natureza de pessoa
jurídica, as retenções de PIS, COFINS e CSLL). Tal situação gerou um
impasse, na medida em que os créditos das retenções deveriam ser apropriados
pelos prestadores de serviços médicos (pessoas jurídicas ou físicas).
- Nessas circunstâncias, a AMHP-DF, diante de uma série de retenções
indevidas de tributos que não incidem sobre boa parte das atividades que
intermedeia (prestação de serviços por pessoas físicas) nem podem ser
cobrados sobre suas próprias atividades - já que a AMBP-DF é entidade sem
fins lucrativos, isenta das formas ordinárias de incidência do PIS, da COFINS
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

e da CSLL, nas formas, respectivamente, dos artigos 13, IV, da Medida
Provisória n° 2.158-34/2001, 14, da mesma Medida Provisória e 15, § 10, da
Lei n° 9.532/1997 — passou a apurar créditos tributários e compensá-los com
tributos que deveria reter, na fonte, de diversas pessoas jurídicas às quais faz
repasses (clínicas prestadoras de serviços médicos com honorários recebidos
por intermédio da associação). Isso porque essas últimas é que são as reais
prestadoras de serviços, ou seja, contribuintes que realizam o fato gerador que
motiva as retenções.
- Ora, foram essas compensações - realizadas para solucionar um problema
decorrente do descumprimento, pelos tomadores de serviços, e não pela
AMHP-DF, da Solução de Consulta COSIT n° 05/2004 - que o Despacho
Decisorio DRF/BSB/Diort deixou de homologar, sob o argumento de que não
teriam sido observados dispositivos normativos específicos.
- Nesse sentido, além de inexistir qualquer descumprimento das normas
aplicáveis, como se verá, é necessário destacar desde logo que as
compensações foram um procedimento adotado pela associação para
minimizar os transtornos decorrentes da inobservância, pelos tomadores de
serviço, de uma Solução de Consulta COSIT sem que se reduzisse qualquer
centavo dos tributos incidentes sobre as atividades de prestação de serviços
médicos pelos associados, pessoas físicas ou jurídicas.
- De fato, a desqualificação da compensação, promovida pelo Despacho
Decisório DRF/BSA/Diort, fundamentou-se em ilegal aplicação, ao caso, da
Medida Provisória n° 413/2008, procedimento de todo inviável em face dos
artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional e do artigo 150, III, "a", da
Constituição Federal. Além disso, a Diort, ao interpretar a compensação
realizada, ignorou que os valores pagos a título de PIS e COFINS nos períodos
em que apurados os créditos compensados eram referentes unicamente às
aplicações financeiras da associação, tributos que se submetiam, por essa
razão, a um regime jurídico diverso daquele a que se refere a Medida
Provisória n° 413/2008.
- Por último, como se não bastassem essas, significativas inconsistências do
Despacho Decisório, é digno de nota que, ainda que se aplicasse ao caso a
medida provisória invocada, ficaria configurada, pelo menos em relação a uma
parte dos débitos, a "impossibilidade da dedução" prevista no § 1o do artigo 5o
de tal diploma, diante da flagrante desproporção entre os valores pagos a título
de PIS e COFINS e os créditos apurados a partir das retenções indevidas sobre
os pagamentos realizados à associação.
- A primeira inconsistência do Despacho DRF/BSB/Diort é de tal forma
gritante que compromete definitivamente todo o Despacho Decisório atacado.
Trata-se da invocação, como razão para a não homologação das compensações
de PIS e COFINS, de dispositivo da Medida Provisória n° 413/2008.
- Ora, é fácil ver que, como destaca o próprio relatório do Despacho Decisório,
a compensação em tela foi realizada e declarada muito antes do, dia 03 de
janeiro de 2008, data em que foi publicada a Medida Provisória n°413/2008.
Não se entende, assim, como seria possível que uma norma constante dessa
recentíssima Medida Provisória pudesse ser óbice à compensação realizada e
declarada muito antes de sua promulgação.
- Por último, é importante ressaltar que, ainda que se aplicasse ao caso o
artigo 5° da Medida Provisória n° 413/2008 - deixando de lado, assim, tanto a
violação ao princípio da irretroatividade das leis quanto o fato de o dispositivo
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

referido não tratar especificamente de retenções tributárias indevidas nem de
dedução de PIS e COFINS sobre aplicações financeiras - não se poderia
chegar à conclusão alcançada pelo Despacho Decisório DRF/BSB/Diort, no
sentido da não homologação das compensações. Isso simplesmente porque
incide, no caso, o § 1° do mesmo artigo 5° que possibilita a compensação dos
valores quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar.
- E que, como se explicará a seguir, a apuração de saldo negativo da CSLL não
era possível, no caso em tela, pelo simples fato de a AMHP-DF, como
associação civil sem fins lucrativos, ser entidade isenta do IRPJ e da CSLL. Da
mesma forma, é inviável e inexigível o cumprimento da normatização indicada
como aplicável porque, para que se realizasse a apuração de saldo negativo tal
como sugerido pelo Despacho Decisório DRF/BSB/Diort, seria indispensável
uma declaração inexata da associação, no sentido de que ela seria contribuinte
da CSLL.
- De fato, o Despacho Decisório conclui, em relação à compensação da CSLL,
que não seria cabível a compensação "direta" dos valores retidos, que teriam
que ser antes lançados na escrituração contábil voltada ao levantamento do
"saldo negativo" dessa contribuição.
- No entanto, é mais do que evidente que, se a AMHP-DF é entidade isenta da
CSLL, não tem como apurar saldo negativo dessa mesma contribuição. E
importante lembrar uma vez mais que se está diante de uma retenção indevida,
e não de uma retenção regular que, justamente por isso, faz as vezes de uma
antecipação do tributo apurado ao final do período. Foi retido um tributo que
não é devido pela associação, sendo claramente descabido exigir que ela, não
sendo contribuinte, "apure" os tributos incidentes no mês para que chegue à
conclusão de que haveria "saldo negativo". Não há saldo negativo de CSLL,
mas crédito desse tributo, oriundo de retenção tributária indevida.
Em 28 de novembro de 2008, a DRJ Brasília indeferiu o pedido formulado na
manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
- O direito a compensação tem seus requisitos previstos em lei (art. 170, do
CTN, e art. 74 da lei n° 9.430, de 1996) e que um deles é a liquidez e certeza do
alegado crédito;
- A IN SRF n° 600, de 1995, admite a restituição de pagamentos indevidos e a
maiores e também de saldo negativo do IRPJ e da CSLL;
- As regras mencionadas não permitem utilizar valores retidos na fonte para
efetuar compensações, pois esses valores de PIS, Cofins, e CSLL são
considerados antecipações e devem ser deduzidos da base de cálculo ou
compensados com a contribuição correspondente, incidente sobre as receitas
que deram origem às retenções.
- Para deduzir ou compensar os valores das contribuições retidas, a manifestante
primeiramente deveria ter registrado na sua escrituração contábil ou informado
na declaração de isenta ou DACON.
- A declaração de compensação não é o instrumento hábil para deduzir valores
de contribuições retidos na fonte. Na verdade, o Per/Dcomp teve como objeto
facilitar ao contribuinte, titular de créditos relativo a recolhimento indevido ou a
maior que o devido, pleitear perante a SRF o encontro de contas entre débitos e
créditos. Os valores retidos na fonte não são líquidos e certos.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

- Informa que adota os fundamentos constantes da Solução de Consulta
interposta pelo STJ (proc. N. 10168.002301/2003-70) e entende que os
beneficiários dos pagamentos são as pessoas físicas e jurídicas associadas e que
prestaram serviços, devendo a retenção ser feita nos termos determinados da
consulta e que apenas estes beneficiários podem aproveitar os valores retidos.
- A associação é mera intermediária e não contribuinte dos valores retidos.
Com a ciência da decisão, a interessada apresentou recurso voluntário (e-fls. 131 e
seguintes), contestando os fundamentos da decisão, acrescidos das seguintes informações:
- Ocorre que, como demonstra o livro razão da AMHP-DF (juntada posterior
de contas que demonstram a dedução contábil requerida, ao final) houve, ao
contrário do que afirma o Fisco, o prévio registro, na escrituração contábil, da
operação de dedução/compensação.
- Por meio do lançamento contábil, a Associação chegou ao cálculo da parcela
de contribuições a reter que seria coberta pelas retenções indevidamente
sofridas (sujeitas à operação controvertida) e da parcela que excederia os
créditos tributários (parcela que foi paga, por meio de DARF).
- Em outras palavras, houve uma dedução, a partir do registro contábil e da
devida escrituração e, após, se procedeu - com base em dados do próprio
registro - à Declaração de Compensação.
- Dito de modo ainda mais claro, a operação se iniciou com o lançamento
contábil de um determinado valor de contribuições indevidamente retidas pelas
fontes pagadoras (crédito tributário) e de uma determinada quantia a ser retida
(débito tributário), chegando-se a um valor a ser pago por meio de DARF.
- Operou-se, portanto, antes da Declaração de Compensação, uma operação de
dedução (espécie do gênero compensação), com o valor resultante sendo
recolhido pela Associação. A seguir, com a apresentação da Declaração de
Compensação e o registro discriminado, na Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF), de todas as fases da operação, ultimou-se a
compensação, que englobou e foi além da simples dedução.
- Deixar de homologar uma compensação porque a dedução já seria suficiente
é verdadeiramente apenar um contribuinte por "excesso de diligência" em
relação aos órgãos arrecadadores. No caso em tela, mantido o entendimento do
Acórdão recorrido, a Associação, se tivesse sido menos diligente, dando-se por
satisfeita com os registros contábeis que realizou (dedução) e deixando de
apresentar a Declaração de Compensação e de discriminar a operação
detalhadamente na DCTF, estaria certamente em situação mais confortável.
Em 14/08/2019, a 1a Turma da 4a Câmara negou provimento ao recurso do
contribuinte, por entender que os valores retidos na fonte somente podem ser aproveitados pela
pessoa jurídica “que prove haver assumido referido encargo ou no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”, e que, no caso, considerando-se
que a recorrente “não é a real contribuinte dos valores retidos na fonte”, mas mera
intermediária, “o fato de as fontes pagadoras terem retido na fonte valores de contribuições em
nome da reclamante quando o correto seria em nome dos reais prestadores do serviços, não
autoriza à compensação realizada na declaração de compensação, pois, um erro não pode
servir de justificativa para se cometer outro”. Ratificou, assim, inteiramente, a decisão de piso.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (e-fls. 169 e
seguintes), em que indicou dois paradigmas em que, ao contrário do que restou decidido no
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

recorrido, foi reconhecido o fato de que a associação é ao mesmo tempo credora e devedora da
União em relação aos valores das contribuições, ainda que indevidamente retidos pelos
tomadores de serviços (Acórdão no 1102-00.577), e que, não sendo não a associação contribuinte
dos tributos objeto de retenção pelas fontes pagadoras, efetivamente realizada e repassada aos
cofres públicos, legítima é a sua compensação com os tributos por ela devidos (Acórdão no 1402-
00.574).
Na sequência, a interessada reitera os argumentos formulados nas defesas
anteriores, firme na premissa de que seu procedimento encontra guarida no artigo 74 da Lei n.
9.430/96, e de que “a compensação nos moldes realizados não levou à redução de nenhuma
parcela da arrecadação tributária”.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 512 e
seguintes, que lhe deu seguimento.
A Fazenda Nacional, com a ciência acerca do seguimento da matéria, apresentou
contrarrazões ao recurso especial do contribuinte (fls. 516 e seguintes) defendendo, em síntese, a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, alguns dos quais reproduziu
na própria peça.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência alegada foi
demonstrada, consoante análise da admissibilidade feita pelo despacho de fls. 512 e seguintes,
cujos fundamentos subscrevo, registrando que, ademais, não foi feita qualquer oposição, em sede
de contrarrazões, ao conhecimento do recurso.
Dele, portanto, conheço.
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, analisar a possibilidade de compensação
de contribuições por entidade que atua como intermediadora na prestação de serviços, quando
houve retenção indevida pelos tomadores desses serviços.
O argumento da Recorrente, com base nos paradigmas indicados, parte da
premissa de que a Associação é credora do Fisco em razão das retenções indevidas efetuadas
pelos tomadores de serviços sobre os valores a ela pagos.
Embora se reconheça que a entidade não é a real prestadora do serviço médico
sobre o qual incidem as contribuições a título de CSLL, PIS e COFINS, aliada ao fato de que os
serviços de intermediação por ela prestados não estão sequer sujeitos às referidas retenções,
entendeu-se, nos paradigmas, que estas foram indevidas e passíveis, portanto, de restituição.
Diante desse cenário, os paradigmas decidiram que a Associação é também
devedora do Fisco, por força das retenções e do recolhimento das contribuições incidentes sobre
o repasse feito aos associados, donde se construiu a tese de que a entidade é, ao mesmo tempo,
devedora e credora da União, nos termos dos artigo 170 do CTN e do artigo 74 da Lei n.
9.430/96.
Em sentido diverso, o acórdão recorrido entendeu que não há previsão legal que
permita à pessoa jurídica compensar diretamente valores de tributos ou contribuições sociais
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

retidos na fonte com débitos dessas contribuições, pois, em regra, esses valores retidos na fonte
são considerados antecipações e o valor correspondente a cada contribuição somente poderá ser
deduzido ou compensado com a contribuição devida da mesma espécie, incidente sobre as
receitas que deram origem às retenções.
Neste diapasão, para deduzir ou compensar os valores das contribuições retidas, a
recorrente deveria ter primeiramente registrado tais fatos na sua escrituração contábil, bem como
informado na sua declaração de isenta (no caso da CSLL), ou em DACON (no caso de PIS e
COFINS), não sendo legítimo valer-se da Declaração de Compensação como instrumento hábil
para deduzir valores de contribuições retidos na fonte.
Além disto, o fato de as fontes pagadoras terem retido na fonte valores de
contribuições em nome da recorrente quando o correto seria em nome dos reais prestadores do
serviços, não autoriza à compensação realizada na declaração de compensação da própria
recorrente, pois, um erro não pode servir de justificativa para se cometer outro.
Conforme solução de consulta feita pelo STJ (um dos tomadores dos serviços
médicos prestados pelos associados da AMHP-DF, por seu intermédio, ou seja, uma das fontes
pagadoras), a recorrente foi orientada a emitir notas fiscais em nome dos associados reais
prestadores de serviços médicos e apresentar as fontes pagadoras informando o CNPJ (pessoa
jurídica), o CPF (pessoa física) e os valores a serem pagos, facultando as pessoas prestadoras
dos serviços compensarem os valores dos tributos e contribuições retidos comprovados mediante
comprovante anual de retenção fornecido pelas fontes pagadoras.
Assim, conclui o acórdão recorrido que a Associação não tem qualquer direito
sobre os valores erroneamente recolhidos pelos tomadores de serviços médicos em seu nome, o
que a impede de efetuar compensação com créditos que não lhe pertencem. Com a apresentação
de declaração de compensação apresentada em seu nome, reivindicando direito que não lhe
pertence, a recorrente pretende, por vias transversas, que as controvérsias entre a reclamante ela
e as tomadoras dos serviços sejam solucionados pelo Fisco, quando a solução, de fato, deveria
ser obtida na seara privada, cumprindo-se o procedimento acerca do qual foi orientada a tomar.
É curioso notar que os acórdãos indicados como paradigma partem da premissa de
que se deve afastar o “exagerado formalismo” na interpretação dos fatos, em prol do que
efetivamente se discute nos autos.
Ocorre que, com a devida vênia, o “formalismo” pode ser relevado em questões
processuais ou de convicção do julgador, nas quais prevaleça, por exemplo, a constatação
inequívoca de um fato ainda que não comprovado pelos documentos acostados ao processo.
Isso em nada se confunde com a interpretação de dispositivos legais, em que o
julgador administrativo tem por dever aplicar a norma da maneira como posta.
Com efeito, o que as decisões proferidas nos paradigmas fizeram foi afastar a
aplicação da norma legal em prol de “um reconhecimento fático e financeiro”, consubstanciado
nas retenções indevidas dos tomadores de serviço e nos valores a serem repassados aos
associados da Recorrente.
A leitura dos dispositivos legais invocados para justificar a compensação efetuada
pela Recorrente evidencia que admitir tal conduta violaria requisito essencial ao instituto, qual
seja, a condição de sujeito passivo do interessado.
Vejamos:
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

CTN, Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O Código Tributário Nacional expressamente consagra a possibilidade de a lei
autorizar a compensação de indébitos tributários do sujeito passivo, com créditos também
devidos por ele.
Ora, é evidente que no caso dos autos a Recorrente não é o sujeito passivo das
retenções, que deveriam ter sido efetuadas em nome de seus associados, que são os efetivos
prestadores dos serviços.
Note-se que aqui não se trata de responsabilidade tributária nem tampouco de
terceiro que assumiu o ônus da obrigação, mas simplesmente de erro na retenção, como
expressamente reconhecem a própria Recorrente e os acórdãos indicados como paradigma.
A tese que se defende, nessa visão, seria: “já que o tributo foi retido, por erro, em
nome de alguém que não pertence à relação-jurídico tributária (e que, portanto, não é sujeito
passivo), deve ser reconhecido seu direito de compensar tais indébitos, ainda que não sejam
seus”.
No mesmo sentido, o artigo 74 da Lei n. 9.430/96 não deixa margem para
dúvidas, no sentido de que a compensação só pode envolver o sujeito passivo que seja, ao
mesmo tempo, credor e devedor da União:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
A premissa essencial da discussão é: quem não é sujeito passivo de um tributo
não pode pleitear a compensação de eventual indébito, por mais “razoável” que isso possa
parecer à luz dos fatos concretos.
Ademais, a própria Recorrente expressamente reconhece que há orientação em
sentido contrário à conduta dos tomadores de serviço, consubstanciada no Parecer COSIT no
5/2004:
Sobre as retenções previstas na Instrução Normativa SRF n. 306, de 2003, a questão a
ser solucionada cinge-se ao correto enquadramento dos serviços prestados pela
associação, já que, como alega a consulente, os profissionais médicos realizam os
procedimentos, em nome próprio, figurando a associação como mera
intermediária.
O art. 20, da IN SRF 306, de 2003, prevê, como regra geral, a retenção na fonte sobre
os pagamentos às associações profissionais ou assemelhadas. Cabendo aos órgãos,
autarquias e fundações da Administração Pública Federal, quando contratarem
diretamente com tais entidades, realizar as retenções prevista no art. 22, quais sejam:
(...)
Esse tratamento, contudo, não deve ser aplicado à AMHP-DF, eis que os
pagamentos efetuados pelo STJ tem natureza distinta dos pagamentos realizados a
outras associações que prestem serviço em nome próprio.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

A AMHP-DF atua como intermediária, em que pese o contrato firmado entre ela e o
STJ estabelecer como objeto "a intermediação permanente de serviços médicos e
paramédicos", e a sua Cláusula Nona determina que os serviços devidos aos
associados da Credenciada serão pagos, mediante apresentação pela Credenciada das
respectivas faturas.
Ocorre que todos os procedimentos médicos e terapêuticos consagrados, incluindo
materiais e medicamentos, são prestados diretamente por pessoas físicas ou
jurídicas associados da Contratada por conta e risco próprio sem qualquer
responsabilidade da AMHP-DF. Os pagamentos são efetuados à Associação, como
intermediária, mas referem-se a pagamentos efetuados à conta de serviços
prestado diretamente por pessoas físicas ou jurídicas, mediante a identificação do
beneficiário do serviço (servidor do STJ).
Assim, os pagamentos são, na verdade, direcionados às pessoas prestadoras de serviço
via associação que faz jus apenas a remuneração pelo serviço de intermediação. A
retenção deve ocorrer, portanto, sobre os reais prestadores dos serviços, como se
o órgão tivesse contratado, diretamente com os profissionais pessoas físicas e
jurídicas.
A própria Recorrente afirma que concorda com a posição do Parecer e que
repassou o entendimento fixado a todos os tomadores de serviços, mas estes sistematicamente
deixaram de atendê-lo, continuando a efetuar a retenção em seu nome.
Desse fundamento surgiria, pois, o direito de compensar, visto que o erro na
identificação da pessoa que deve sofrer a retenção “justificaria” o procedimento, ainda que em
total descompasso com as previsões legais já mencionadas.
Diante desse cenário, não merece reparos a decisão recorrida, que consignou
(destacaremos):
“Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto
da decisão recorrida:
(início da transcrição da decisão da DRJ)
[...]
Para deduzir ou compensar os valores das contribuições retidas, a
manifestante primeiramente deveria ter registrado na sua escrituração contábil
ou informado na declaração de isenta ou DACON. A declaração de compensação
não é o instrumento hábil para deduzir valores de contribuições retidos na fonte.
Na verdade, o Per/Dcomp teve como objeto facilitar ao contribuinte titular de créditos
relativo a recolhimento indevido ou a maior que o devido, pleitear perante a SRF o
encontro de contas entre débitos e créditos. Os valores retidos na fonte não são
líquidos e certos.
Ademais, a Coordenação Geral de Tributação, órgão máximo no âmbito da
RFB, com competência para interpretar à legislação tributária, enfrentou a
matéria, quando da solução de consulta interposta pelo STJ (proc. n.
10168.002301/2003-70), cujos fundamentos legais e conclusões que com as devidas
homenagens, adoto como razão de aqui decidir:
[...]
Como se observa na conclusão acima, nos pagamentos de prestação de
serviços médicos efetuados para pessoas jurídicas ou físicas associadas, por
intermédio das associações de médicos de hospitais a que elas estão filiadas, sujeitam-
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

se às retenções do 1RPJ, da CSLL, da Cofins c da Contribuição para o PIS/Pasep, e
valor do imposto e das contribuições retidos somente poderão ser compensados
pelas pessoas prestadoras do serviço, devendo a fonte pagadora fornecer o
comprovante anual de retenção a cada uma das pessoas beneficiárias,
informando o CNPJ ou CPF e os valores pagos c de retenção na fonte.
No caso concreto, consoante a solução de consulta, a manifestante, na
condição de intermediária, não é contribuinte dos valores retidos na fonte, pois a
retenção deveria ocorrer sobre os reais prestadores dos serviços, como se o órgão
tivesse contratado diretamente com os profissionais pessoas físicas e jurídicas.
Nos termos do 7° da IN SRF n° 600, de 2005, a restituição de quantia recolhida
a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF que comporte, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser efetuada a
quem prove haver assumido referido encargo ou no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
De outro lado, consoante o artigo 8o. da citada Instrução Normativa somente a
pessoa jurídica que promoveu retenção indevida de tributo ou contribuição no
pagamento ou crédito a pessoa física poderá efetuar a compensação desse valor, com o
mesmo tributo ou contribuição devidos pela pessoa física, a título de retenção, em
período subseqüente de apuração, desde que a quantia retida indevida tenha sido
recolhida.
O fato de as fontes pagadoras terem retido na fonte valores de
contribuições em nome da reclamante quando o correto seria em nome dos reais
prestadores do serviços, não autoriza à compensação realizada na declaração de
compensação, pois, um erro não pode servir de justificativa para se cometer
outro. Ademais, as controvérsias havidas entre a reclamante e as tomadoras dos
serviços não podem ser solucionados pelo Fisco, devendo a solução ser obtida na
seara privada.
Na solução de consulta, a empresa manifestante, na condição de
intermediária, foi orientada a emitir notas fiscais em nome dos associados reais
prestadores de serviços médicos e apresentar as fontes pagadoras informando o
CNPJ (pessoa jurídica), o CPF (pessoa física) e os valores a serem pagos,
facultando as pessoas prestadoras dos serviços compensarem os valores dos
tributos e contribuições retidos comprovados mediante comprovante anual de
retenção fornecido pelas fontes pagadoras (Lei no 7.450, de 1985, art. 55, matriz
legal do artigo 943 do R1R/1999, e 1N SRF no 306, de 2003, art. 28).
Não se olvide que a situação das retenções na fonte tratada nestes autos foi
objeto de solução de consulta formulada pelo STJ, tendo como beneficiária à
reclamante. Assim, decorrido , mais de 2 (dois) anos do resultado da solução de
consulta, não há como se alegar o desconhecimento do procedimento que deveria ser
adotado, uma vez que as notas fiscais deveriam ser emitidas em nome dos associados
reais prestadores de serviços.
Para provar o crédito compensado, a manifestante junta apenas ao presente
processo demonstrativos de contribuições retidas na fonte (fls. 20 a 31). Contudo,
esses documentos não servem de provas, pois o documento hábil para provar os
valores retidos na fonte, é o comprovante de rendimentos e de retenção fornecido pela
fonte pagadora.
No tocante à alegada isenção a que a reclamante fazia jus, não é relevante para o
caso hora em deslinde, posto que o fato de não ser ela devedora do imposto de renda
não lhe desobriga de efetuar a escrituração fiscal e apurar a base de cálculo da CSLLe
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

as demais contribuições, haja vista que a imunidade do imposto não alcança essas
contribuições.
Com relação à MP n° 413, de 2008, não houve qualquer prejuízo a
manifestante, uma vez que a autoridade fiscal apenas informou que a partir da entrada
em vigor dessa medida provisória poderia ser compensado o saldo dos valores retidos
na fonte a título da contribuição para o P1S/PASEP e da COF1NS, apurados em
períodos anteriores ou ser também restituído ou compensado com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal Brasil.
Quanto aos demais argumentos são inapropriados para o deslinde da questão em
análise, principalmente de que não poderia apresentar declaração falsa. A autoridade
fiscal em momento algum fez qualquer referência à declaração falsa, apenas
argumentou que os valores retidos na fonte somente poderiam ser
deduzidos/compensados diretamente na escrituração contábil ou na declaração de
isenta ou DACON.
[...] (término da transcrição da decisão da DRJ).
De toda a sorte, a questão afeta a compensações de retenções de fonte com
outros tributos já foi objeto de análise pelo CARF (vide processo n°
10166.904912/200889), onde restou assente o entendimento de que, em não se
tratando de retenção indevida, isto é, retenção feita em desacordo com a lei, o
imposto de renda retido pelas fontes pagadoras como antecipação do IRPJ
devido, por si só, não se afigura passível de restituição, logo, não se presta
tampouco a eventual compensação tributária.
[...]
O art. 74 da Lei n° 9.430/96 expressamente determina que, para fins da
compensação nele prevista, devam ser observadas as restrições impostas pelas leis
específicas de cada tributo ou contribuição.
No caso das retenções decorrentes da remuneração de serviços prestados por
pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, por exemplo, desde a criação por lei da referida
retenção, pelo Decreto-Lei n° 2.462, de 1988, já estava ali prevista a observância ao
comando do Decreto-Lei no 2.462, de 1988, bem como da Lei n 2.030, de 1983, art. 2o,
§ 1o.
E, no caso das retenções feitas por órgãos públicos, que é especificamente o
caso concreto, o art. 64 da Lei n° 9.430/96 também contém determinação no mesmo
sentido, ou seja, de que o valor retido seja compensado apenas com o devido relativo a
cada respectivo imposto ou contribuição. O referido dispositivo encontra-se
reproduzido no art. 653 do RIR/99.
Portanto, não há dúvidas quanto à obrigatoriedade de que as retenções do
imposto de renda e demais tributos incidentes sobre as receitas auferidas sejam
contrapostas ao imposto ou respectivas contribuições devidas no final do período
de apuração.
Apenas no caso de apuração de saldo a seu favor seja por antecipar mais ou por
não haver incidência dos tributos (caso alegado pela Recorrente) , é que se pode
pleitear a sua restituição, nos exatos termos do que dispõe o art. 6° da mesma Lei n°
9.430/96. E, uma vez sendo passível de restituição, é este saldo que, nos exatos termos
do disposto no caput do art. 74 da mesma Lei n° 9.430/96, passa a poder ser objeto de
compensação com outros tributos.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

Fora das hipóteses mencionadas, não há possibilidade de aproveitamento dos
tributos retido na fonte, sobre as receitas auferidas, para compensação com outros
tributos.
Assim, não tendo sido demonstrado que as retenções em questão seriam
indevidas, necessário seria primeiro confrontá-las com o valor do imposto devido
ao final do período de apuração, para verificar a existência ou não de eventual
saldo negativo, ou seja, de imposto recolhido a maior, o que não foi feito no caso.
Ademais, no caso concreto outras questões também prejudicam o pleito da
Recorrente.
Como bem analisado pela DRJ, a solução de consulta interposta pelo STJ
(proc. n. 10168.002301/2003-70) aplicável exatamente ao caso do Recorrente, além de
determinar a retenção na fonte, orienta a emissão das notas fiscais em nome dos reais
prestadores de serviço.
Isto porque, o fundamento do alegada isenção aos referidos tributos, é
exatamente o fato que não se trata de receita da associação, mas sim, do associado. E
dessa maneira, como pretende a Recorrente pleitear, em nome próprio, a utilização de
créditos decorrentes de recolhimento supostamente indevidos sobre receitas que não
são suas?
Ainda, mesmo que fosse possível a pretendida compensação, a documentação
trazida pela Recorrente não é sequer hábil para comprovar o crédito. [...]”
Em síntese, a Recorrente não é sujeito passivo das retenções que erroneamente
foram efetuadas em seu nome, e assim, na condição de mera intermediária entre os tomadores e
os prestadores de serviços, não lhe é facultado pleitear direito creditório que não lhe
pertence, e tampouco lhe é facultado utilizar-se de um instrumento disponibilizado pela lei
fiscal e normatização correlata (a Declaração de Compensação) em total descompasso com
as hipóteses que autorizam o seu uso, como forma de solucionar eventuais “dificuldades
operacionais” que devam ser resolvidas tão somente na esfera privada.
Assim, não assiste razão à Recorrente, visto que não é facultado ao julgador
deixar de observar a hipótese legal de compensação, carente de requisito essencial que lhe
justifique, ante o argumento de que determinado erro possa ser corrigido por outro, para fins de
uma suposta “neutralidade econômica”, conforme pretendido pela interessada em seu pedido de
compensação, corretamente negado pela autoridade de origem e posteriormente confirmado
pelas decisões precedentes.
Inexiste, na hipótese dos autos, o crédito pleiteado, de sorte que não há como
acolher a pretensão deduzida pela interessada.
Cumpre-me ressaltar que já tive oportunidade de decidir tal questão, quando da
prolação do acórdão 9101-00.4576/2019, em que restei vencida, em composição parcialmente
diversa. [Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à Unidade de Origem, para apreciar a compensação
pleiteada, vencida a conselheira Andrea Duek Simantob (relatora), que lhe negou provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa - Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício)].
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
Esta Conselheira divergiu da I. Relatora em litígio semelhante, objeto do Acórdão
no 9101-004.5761, lá apresentando o seguinte voto vencedor:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento contrário ao provimento do recurso
especial da Contribuinte porque a maioria do Colegiado compartilhou do
posicionamento expresso por esta Conselheira no voto vencido declarado no acórdão
recorrido:
Observo que o litígio sob apreciação não apresenta os contornos normais dos
processos de compensação, nos quais o cerne da questão é a existência, ou não,
do direito creditório utilizado pelo sujeito passivo. Isto porque as decisões até
aqui proferidas frisaram a impossibilidade de compensação do crédito apontado
pela contribuinte também em razão da natureza do débito informado na DCOMP,
dado que crédito e débito decorrem de tributos que incidiram sobre valores
recebidos pela Associação e repassados a seus associados.
Tanto a DRF, como a DRJ, vislumbraram no procedimento adotado pela
recorrente uma imprópria pretensão de utilizar retenções sofridas pela
Associação em recebimentos de pessoas jurídicas para reduzir valores a recolher
em razão de retenções promovidas pela Associação ao repassar aqueles
recebimentos a seus associados.
A própria recorrente também reconhece que teve este objetivo, pois, como dito
pelo relator, o crédito alegado não era seu, mas sim de seus associados. No
mesmo sentido, a resposta à consulta formulada pelo STJ reafirmou que as
retenções deveriam ser feitas de acordo com a natureza do beneficiário.
Contudo, não acho possível, apenas com estas informações, afirmar que o débito
compensado não existe. Primeiro porque reputo necessário prova de que as
retenções incidiram exclusivamente sobre repasses a associados, e segundo
porque, mesmo no suposto de que a Associação assim tenha procedido, se tais
retenções se deram a título de tributos que deveriam ser repassados à Secretaria
da Receita Federal, ainda que retidos indevidamente, há um crédito tributário a
ser recolhido pela fonte pagadora, sob pena de apropriação indébita.
Relevante analisar, também as disposições da Instrução Normativa SRF no
600/2005 que tratam da retenção indevida de tributos pela fonte pagadora, e
foram mencionadas pela autoridade julgadora de 1a instância:
Art. 7o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou
contribuição administrados pela SRF que comporte, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser
efetuada a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de
tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê-la.
Art. 8o A pessoa jurídica que promoveu retenção indevida ou a maior de
tributo ou contribuição administrados pela SRF no pagamento ou crédito
a pessoa física poderá efetuar a compensação desse valor,
independentemente de apresentação à SRF da Declaração de
Compensação, com o mesmo tributo ou contribuição devidos pela pessoa

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Andrea Duek Simantob, (Presidente em exercício), que restou vencida no mérito da matéria.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

física, a título de retenção, em período subseqüente de apuração, desde
que:
I – a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida; e
II – na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda
com fundamento em dispositivo da legislação tributária que disciplina a
tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a compensação seja
efetuada até o término do ano-calendário da retenção.
§ 1o Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o
imposto de renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o
imposto de renda incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva.
§ 2o A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de
renda no pagamento ou crédito a pessoa física e que adotar o
procedimento previsto no caput deverá, ao preencher a Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), informar:
I – no mês da referida retenção, o valor retido;
II – nos meses da compensação, o valor do imposto de renda na fonte
devido diminuído do valor compensado.
Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do
indébito de imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da
legislação tributária que disciplina a tributação de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda
pago a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será
requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na
DIRPF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao
ajuste anual, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito
de imposto de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos
indevidamente a título de quotas do Imposto de Renda da Pessoa Física
(IRPF).
O art. 7o, antes transcrito, apenas reproduz as disposições do art. 166 do CTN,
relativamente a recolhimentos indevidos de tributos cujo encargo financeiro é
transferido a outrem, caso típico da retenção de tributos pela fonte pagadora, em
suas diversas modalidades. Está ali expresso que é parte legítima para pleitear a
restituição, e conseqüentemente utilizar tal valor em compensação, aquele que
assumiu o referido encargo, ou autorizou terceiro a recebê-lo.
O art. 8o, por sua vez, permite que a fonte pagadora, caso promova uma retenção
indevida, regularize o erro em outra operação com o mesmo beneficiário. Para
tanto, após reter e recolher o tributo indevido, a fonte pagadora pode deixar de
fazer uma retenção de mesma natureza em período subseqüente, desde que assim
proceda até o término do ano-calendário da retenção, caso o rendimento esteja
sujeito a ajuste anual para fins de incidência do imposto de renda.
Já o art. 9o apenas disciplina como a pessoa física deve proceder para reaver
imposto de renda retido indevidamente, caso a fonte pagadora não promova a
regularização como autorizado no art. 8o. Todavia, a essência da orientação
normativa ali presente pode ser transposta para a apuração de outros tributos,
admitindo-se a dedução, na apuração definitiva, de retenções indevidas sofridas
pelo beneficiário.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

Dessa forma, penso estar claro, frente a estas disposições, que uma retenção
indevida promovida pela fonte pagadora deve ser recolhida – como, inclusive,
ressaltado no art. 8o, inciso I da Instrução Normativa SRF no 600/2005 –, assim
como uma retenção indevida sofrida por um beneficiário pode ser deduzida na
apuração de ajuste a que eventualmente esteja sujeita – como exemplificado no
art. 9o da Instrução Normativa SRF no 600/2005 –, até porque eventual
regularização promovida pela fonte pagadora ensejará uma retenção menor no
futuro, e uma menor dedução desta, pelo beneficiário, na apuração de ajuste.
A autoridade julgadora de 1a instância, porém, assim se reportou a estas
disposições normativas:
Nos termos do 7o da IN SRF no 600, de 2005, a restituição de quantia
recolhida a título de tributo ou contribuição administrados pela SRF que
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente poderá ser efetuada a quem prove haver assumido
referido encargo ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
De outro lado, consoante o artigo 8o da citada Instrução Normativa
somente a pessoa jurídica que promoveu retenção indevida de tributo ou
contribuição no pagamento ou crédito a pessoa física poderá efetuar a
compensação desse valor, com o mesmo tributo ou contribuição devidos
pela pessoa física, a título de retenção, em período subseqüente de
apuração, desde que a quantia retida indevida tenha sido recolhida.
O fato de as fontes pagadoras terem retido na fonte valores de
contribuições em nome da reclamante quando o correto seria em nome
dos reais prestadores do serviços, não autoriza à compensação realizada
na declaração de compensação, pois, um erro não pode servir de
justificativa para se cometer outro. Ademais, as controvérsias havidas
entre a reclamante e as tomadoras dos serviços não podem ser
solucionados pelo Fisco, devendo a solução ser obtida na seara privada.
Parece-me que referidos dispositivos normativos não podem ser assim aplicados
no presente caso. A reclamante sofreu uma retenção que reputa indevida, e a
fonte pagadora que assim procedeu não promoveu a regularização permitida pelo
art. 8o da Instrução Normativa SRF no 600/2005. De outro lado, a reclamante
promoveu uma retenção que não precisaria ser feita se não existisse a anterior
retenção indevida, mas ainda assim deve promover seu recolhimento, por ter em
mãos valores que são de titularidade da União. Além disso, ao promover a
referida retenção, a reclamante, na condição de fonte pagadora, deve informá-la
em comprovantes a serem entregues aos beneficiários, que possivelmente deles
se valerão para dedução na apuração definitiva por eles promovida.
Por estas razões, também, discordo do I. Relator quando considera desnecessária
maior análise do crédito pretendido pela interessada, por inexistir o débito
compensado. Ainda que a interessada afirme que reteve indevidamente tributos
de seus associados, o fato é que a retenção existiu, há um débito a ser liquidado
perante o Fisco Federal e o direito à sua dedução, na apuração definitiva, pelo
beneficiário do pagamento.
Daí porque reputo relevante analisar, sob outros parâmetros, a compensação
realizada.
E, neste sentido, como menciona o I. Relator, a interessada afirma que as fontes
pagadoras não deveriam ter dela retido as contribuições antes mencionadas, fato
interpretado como um reconhecimento de que o crédito não seria seu. Porém, sob
outro ângulo, considero possível também interpretar que, ao sofrer o encargo
financeiro da referida retenção, a recorrente detenha a legitimidade para pleitear
sua restituição, na forma do art. 166 do CTN e art. 7o da Instrução Normativa
SRF no 600/2005.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

Assim, em princípio, reputo possível a formação de indébito, em face da
recorrente, em decorrência de ter ela sofrido retenções de tributos indevidamente
na fonte, e não restrinjo a formação de indébitos, apenas, às hipóteses de
pagamento indevido. Em favor desta interpretação, inclusive, cito como exemplo
os saldos negativos de IRPJ formados exclusivamente por imposto de renda
retido na fonte, em período de apuração no qual foi apurado prejuízo fiscal.
Contudo, para a apuração de eventual indébito nas circunstâncias aqui tratadas,
entendo necessário apreciar o regime de apuração dos tributos retidos, de modo a
determinar se a retenção, por si só, caracteriza um indébito, ou se ela deve ser
confrontada com outros valores antes disto. Para tanto, considero importante
retomar os fatos presentes nos autos.
Por meio de DCOMP apresentada em 03/11/2005, a recorrente utilizou, em
compensação, crédito no montante de R$ 42.035,42, descrito como oriundo de
contribuições retidas na fonte no mês de setembro de 2005. Extinguiu, desta
forma, crédito tributário daquele mesmo valor, apurado em 31/10/2006, sob
código 5952 (Retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de
direito privado – CSLL, PIS e COFINS).
Às fls. 02/12 onsta relatório de notas fiscais – demonstrativo de impostos entre
01/09/2005 a 30/09/2005, no qual estão apontados o valor original dos serviços
prestados e os tributos retidos, destacando-se que o crédito apontado na DCOMP
corresponde à soma das retenções verificadas a título de Contribuição ao PIS,
COFINS e CSLL.
A autoridade preparadora não-homologou a compensação em decisão
cientificada à contribuinte em 21/02/2008, afirmando que o crédito alegado não
se caracterizava como passível de compensação, por não se identificar com
nenhuma das seguintes hipóteses:
- saldo credor de PIS/COFINS apurado em vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência ou em exportação de mercadorias, prestação de
serviços ou vendas para empresa comercial exportadora;
- saldo negativo de CSLL, que poderia ter sido apurado caso a contribuinte
optasse por não apresentar a declaração de isenta, mas sim DIPJ na qual fossem
informadas as retenções sofridas.
Firmou, assim, a conclusão de que tais retenções somente seriam passíveis de
dedução na apuração da CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS, negando a
pretensão da contribuinte de utilizá-las para liquidar valores a recolher de
retenções de CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS sobre pagamentos a outras
pessoas jurídicas ou órgãos públicos.
Vejo na argumentação assim construída que a autoridade preparadora admitiu
que as retenções sofridas pela recorrente poderiam ser confrontadas com a
CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS por ela devidas naquele período.
Contudo, a partir daí não cogitou se haveria algum valor assim devido naquele
período, já afirmando que a recorrente indevidamente utilizara aqueles valores
para reduzir as retenções por ela promovidas em face de seus associados.
Considero equivocado este segundo raciocínio pois, ao apresentar uma DCOMP,
o sujeito passivo não está promovendo a dedução de retenções sofridas na
apuração de retenções por ele promovidas. Ao realizar uma compensação, o
sujeito passivo afirma que apurou um crédito – ou seja, que confrontou sua
apuração com recolhimentos e antecipações, identificando recolhimentos a maior
– e que com ele quer extinguir um débito decorrente de outra apuração.
Para promover a dedução de créditos em relação a débitos de uma mesma
apuração não é necessária a apresentação de DCOMP. Esta somente ocorre
quando crédito e débito decorrem de apurações distintas.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

Portanto, ao apontar que a retenção sofrida em setembro/2005, no importe de R$
42.035,42, correspondia a um indébito passível de compensação, a contribuinte
está dizendo que não houve débito de CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS por
ela apurado, em operações próprias, no mês de setembro/2005.
Vejo que a decisão recorrida confirmou o entendimento da autoridade
preparadora, afirmando que realmente não há previsão legal que permita a
pessoa jurídica compensar diretamente valores de tributos ou contribuições
sociais retidos na fonte com débitos dessas contribuições. Como regra os valores
(CSLL, Cofins e Pis) retidos na fonte são considerados antecipações e o valor
correspondente a cada contribuição somente poderá ser deduzido ou
compensado com a contribuição devida da mesma espécie, incidente sobre as
receitas que deram origem às retenções (Pis e Cofins - mensal - e CSLL -
trimestral ou anual) e não como pretende a manifestante.
Acrescentou, ainda, que para deduzir ou compensar os valores das contribuições
retidas, a manifestante primeiramente deveria ter registrado na sua escrituração
contábil ou informado na declaração de isenta ou DACON. A declaração de
compensação não é o instrumento hábil para deduzir valores de contribuições
retidos na fonte. Na verdade, o Per/Dcomp teve como objeto facilitar ao
contribuinte, titular de créditos relativo a recolhimento indevido ou a maior que
o devido, pleitear perante a SRF o encontro de contas entre débitos e créditos.
Os valores retidos na fonte não são líquidos e certos.
Entendo, porém, que ao apresentar a DCOMP, a recorrente pode ter
vislumbrado, justamente, a inexistência de qualquer valor por ela devido a título
de CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS, fato que precisa ser comprovado em
sua escrituração, e que não depende necessariamente da apresentação de
declarações como a DACON e a DIPJ, mormente tendo em conta que a
recorrente se afirma uma associação sem fins lucrativos.
A autoridade julgadora de 1a instância também adotou os fundamentos expressos
pela Coordenação Geral de Tributação – COSIT, na solução de consulta
interposta pelo STJ (proc. no 10168.002301/2003-70), concluindo que as
retenções de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS deveriam ter recaído
sobre as pessoas físicas e jurídicas associadas, e que a interessada, na condição
de intermediária, não é contribuinte dos valores retidos na fonte, pois a retenção
deveria ocorrer sobre os reais prestadores dos serviços, como se o órgão tivesse
contratado diretamente com os profissionais pessoas físicas e jurídicas.
Esta assertiva, porém, apenas corrobora o fato de que possivelmente não houve
apuração de CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS pela Associação, e opera em
favor da existência do indébito decorrente de retenções indevidas por ela sofridas
em setembro/2005.
Em suma, parece-me, aqui, que a apreciação da questão envolveu aspectos
estranhos à pretensão veiculada na DCOMP: ao apresentar esta declaração, a
contribuinte afirmou que as retenções sofridas foram indevidas, e que por si só já
se constituíam em um indébito, e é este o ponto que deve ser decidido para se
reconhecer ou não o direito creditório à recorrente. O fato de este crédito ter sido
utilizado para quitação de débito decorrente de retenções na fonte promovidas
pela interessada em face de seus associados é algo irrelevante para o litígio, até
porque não há certeza de que estas retenções correspondam ao pagamento dos
mesmos serviços que ensejaram as retenções que a interessada afirma serem
indevidas.
É certo que o resultado econômico final poderia ser o que aponta a DRJ: o
alegado erro cometido pelas fontes pagadoras da recorrente acabaria sendo
neutralizado com a quitação das retenções que vierem a ser promovidas em face
dos associados da recorrente. Mas, discutir se esta segunda retenção deveria ou
não ter ocorrido passa a ser desnecessária se ela efetivamente ocorre e o valor
correspondente deve ser repassado à União Federal para não se caracterizar
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

apropriação indébita, além de ter se constituído, em favor do beneficiário do
pagamento, o direito de dedução em sua apuração definitiva.
Por estas razões, penso que no presente caso o litígio a ser solucionado é a
possibilidade de repetição ou compensação de indébito decorrente das retenções
indevidamente sofridas pela recorrente.
A solução de consulta antes mencionada, sob a premissa de que os profissionais
médicos realizam os procedimentos, em nome próprio, figurando a associação
como mera intermediária, afastou a aplicação do art. 20 da Instrução Normativa
SRF no306/2003, que prevê, como regra geral, a retenção na fonte sobre os
pagamentos às associações profissionais ou assemelhadas:
Art. 20. Nos pagamentos efetuados às sociedades cooperativas e às
associações profissionais ou assemelhadas, pelo fornecimento de bens ou
serviços, serão retidos sobre o valor total das notas fiscais ou faturas os
valores correspondentes à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, às alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimo por cento), respectivamente,
perfazendo o percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), utilizando-se o código 8863.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às sociedades
cooperativas de consumo,
que estão sujeitas aos percentuais
correspondentes aos bens ou serviços fornecidos, de acordo com o Anexo
I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.
Entendo, porém, que este ato apenas expressou a aplicação hipotética da norma,
e não é suficiente para dispensar a apreciação da escrituração comercial e fiscal
da recorrente no período de apuração do indébito, com vistas à confirmação da
materialização daquelas circunstâncias.
Demais disto, a partir da mera indicação da razão social das fontes pagadoras no
relatório de fls. 02/10, não posso afirmar que as retenções sofridas pela
recorrente foram promovidas apenas por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal públicos, na forma do art. 64, §1o da Lei no
9.430/96, podendo ter abarcado outras operações juridicamente distintas
daquelas tratadas na consulta antes aventada, mas eventualmente hábeis,
também, a ensejar sua dedução na apuração definitiva, ou a sua conversão em
indébito, em caso de inexistência de tributo devido pela recorrente.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONVERTER o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa jurisdicionante verifique, na
escrituração comercial e fiscal da recorrente, se houve fatos tributáveis que
ensejassem a apuração de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, devidos em
operações próprias em setembro/2005, dos quais deveriam ser deduzidas as
retenções sofridas neste período, ao invés de se constituírem como indébitos
passíveis de compensação.
Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciado das providências adotadas,
cientificando-se a contribuinte, com reabertura do prazo do 30 (trinta) dias para
complementação de suas razões de defesa.
Relevante consignar que o posicionamento da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara acerca
do tema foi alterado quando, em nova composição, apreciou litígio semelhante
constituído nos autos do processo administrativo no 10166.002417/2006-71. Naquela
ocasião prevaleceu o entendimento desta Conselheira em favor da conversão do
julgamento em diligência e, promovida esta, restou confirmado o indébito alegado, do
que decorreu o provimento do recurso voluntário interposto naqueles autos, nos termos
do voto condutor do Acórdão no 1101-001.009, a seguir transcrito:
Como exposto no voto vencedor da Resolução no 1101-000.026, esta Relatora
entende que a compensação promovida pela interessada poderia ser homologada
pois, em tese, ao sofrer o encargo financeiro de retenção indevida, a recorrente
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

deteria legitimidade para pleitear sua restituição, na forma do art. 166 do CTN e
art. 7o da Instrução Normativa SRF no 600/2005. Sob a ótima do débito
compensado, a reclamante teria efetivado uma retenção que não precisaria ter
sido feita se não existisse a anterior retenção indevida, mas que uma vez
promovida deve ser recolhida, ou mesmo quitada mediante compensação, sob
pena de apropriação indébita.
De outro lado, a retenção sofrida, para se mostrar indevida, dependeria da
demonstração de que a interessada não seria devedora dos correspondentes
tributos no mesmo período de apuração.
No presente caso, por meio de DCOMP apresentada em 10/03/2006, a recorrente
utilizou, em compensação, crédito no montante de R$ 27.203,29, descrito como
oriundo de contribuições retidas na fonte no mês de fevereiro de 2006.
Extinguiu, desta forma, crédito tributário daquele mesmo valor, apurado em
28/02/2006, sob código 5952 (Retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a
pessoa jurídica de direito privado – CSLL, PIS e COFINS).
Às fls. 02/10 consta relatório de notas fiscais – demonstrativo de impostos entre
01/02/2006 a 28/02/2006, no qual estão apontados o valor original dos serviços
prestados e os tributos retidos, destacando-se que o crédito apontado na DCOMP
corresponde à soma das retenções verificadas a título de Contribuição ao PIS,
COFINS e CSLL.
Às fls. 34/48 estão juntadas as informações extraídas da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF, tendo como beneficiário a interessada. Nestas
informações, assim como no relatório antes mencionado, confirmou a autoridade
preparadora que as retenções ocorreram em razão de pagamentos efetuados por
pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (códigos 5979, 5987, 5960 e
5952) e de pagamentos efetuados por órgão público a sociedades
cooperativas/associações profissionais ou assemelhadas (código 8863).
A autoridade preparadora admitiu que as retenções sofridas pela recorrente
poderiam ser confrontadas com a CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS por ela
devidas naquele período. Contudo, a partir daí não cogitou se haveria algum
valor assim devido naquele período, já concluindo que a recorrente
indevidamente utilizara aqueles valores para reduzir as retenções por ela
promovidas em face de seus associados.
Como antes dito, ao apresentar uma DCOMP, o sujeito passivo afirma que
apurou um crédito – ou seja, que confrontou sua apuração com recolhimentos e
antecipações, identificando recolhimentos a maior – e que com ele quer extinguir
um débito decorrente de outra apuração. Assim, ao apontar que a retenção
sofrida em fevereiro/2006, no importe de R$ 27.203,29, correspondia a um
indébito passível de compensação, a contribuinte está dizendo que não houve
débito de CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS por ela apurado, em operações
próprias, no mês de fevereiro/2006.
Com vistas a comprovar este fato na escrituração da contribuinte, mormente
tendo em conta que a recorrente se afirma uma associação sem fins lucrativos, o
julgamento foi convertido em diligência, ressaltando, também, que a partir da
mera indicação da razão social das fontes pagadoras no relatório de fls. 02/10,
não seria possível afirmar que as retenções sofridas pela recorrente foram
promovidas apenas por órgãos, autarquias e fundações da administração pública
federal públicos, na forma do art. 64, §1o da Lei no 9.430/96, podendo ter
abarcado outras operações, mas eventualmente hábeis, também, a ensejar sua
dedução na apuração definitiva, ou a sua conversão em indébito, em caso de
inexistência de tributo devido pela recorrente.
Questionada sobre a existência de fatos tributáveis que ensejassem a apuração de
CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, devidos em operações próprias em
fevereiro/2006, dos quais deveriam ser deduzidas as retenções sofridas neste
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

período, ao invés de se constituírem como indébitos passíveis de compensação, a
autoridade fiscal responsável examinou na escrituração comercial e fiscal da
recorrente, identificou a origem de suas receitas, destacando aquela proveniente
de taxa de administração cobrada de seus associados, informando os valores
recebidos dos convênios e repassados aos associados em fevereiro/2006, a taxa
de administração cobrada e os valores retidos nos repasses a pessoas jurídicas, e
ressaltando inexistir receitas escrituradas distintas daquelas listadas no estatuto
da Associação.
No que tange aos tributos devidos pela Associação, a autoridade fiscal
identificou contas representativas das retenções por ela promovidas e de
impostos a recuperar em razão das retenções sofridas, sendo que os débitos das
primeiras foram liquidados por pagamento (R$ 68.757,20) e uma parcela por
meio da compensação aqui em debate (R$ 27.203,29). Confirmou que a
Associação sofreu retenções no total de R$ 29.158,67 em fevereiro/2006, bem
como informou em DIRF e em DCTF as retenções promovidas m face de seus
associados.
Ainda, identificou contas representativas de dívidas próprias, correspondentes a
COFINS e Contribuição ao PIS incidentes sobre “aplicações”, bem como de
Contribuição ao PIS incidente sobre folha de pagamento. Às fls. 1496/1497
constata-se que em fevereiro/2006 foram contabilizados débitos de COFINS e
Contribuição ao PIS a recolher “s/ aplicação” nos valores de R$ 142,76 e R$
30,93, bem como débito de Contribuição ao PIS sobre folha de pagamento no
valor de R$ 596,65. A escrituração da contribuinte indica que estes débitos foram
pagos em contrapartida a Bancos, no mês de março/2006 (fls. 1498/1499). A
DCTF semestral apresentada em 17/08/2006 também aponta a quitação destes
débitos por meio de pagamento em DARF (fls. 2315/2371).
Resta, assim, confirmado que as retenções sofridas constituíram indébitos
passíveis de compensação, na medida em que não houve débitos de CSLL,
COFINS e Contribuição ao PIS apurados em operações próprias, pela
associação, no mês de fevereiro, e as parcelas verificadas em razão de
rendimentos de aplicações financeiras e sobre folha de pagamento estão
devidamente pagas.
Confirma-se, também, que as fontes pagadoras promoveram retenções superiores
ao valor apontado como indébito pela interessada. E, por fim, que a DCOMP foi
apresentada em 10/03/2006, antes do vencimento do débito compensado
(15/03/2006), de mesmo valor do crédito alegado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para declarar homologada a compensação aqui veiculada.
A necessidade de verificações semelhantes às promovidas no processo administrativo no
10166.002417/2006-71 impede a homologação da compensação como requerido pela
Contribuinte. De outro lado, a jurisprudência administrativa evoluiu no sentido de não
mais converter julgamentos em diligência na hipótese de a não-homologação de
compensação decorrer da impossibilidade de pedir, apontada pela autoridade fiscal,
como é o caso destes autos, nos quais não foi analisado do direito creditório indicado
pelo sujeito passivo por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses passíveis de
compensação. Em tais circunstâncias, afastado o óbice posto, o recurso do sujeito
passivo é provido parcialmente com determinação de retorno à autoridade fiscal para as
verificações necessárias em face do pedido que se afirmou possível.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial e
determinado o retorno dos autos à Unidade de Origem para apreciação da compensação
pleiteada segundo as premissas fixadas no início deste voto.
Também aqui não é possível deferir a homologação da compensação, como
pretende a Contribuinte. Reconhecida a possibilidade do pedido, os autos devem retornar à
Unidade de origem para confirmação da conversão das retenções sofridas em indébito.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.479 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.003302/2007-85

Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, com retorno dos autos à Unidade de Origem.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital